Tribunal: TCU
Processo: 034.641/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12504/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.641/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alciomar Goersch (CPF XXX.917.300-XX); Clóvis Francisco da Silva (CPF XXX.736.179-XX); Diógenes Gomes Curado Filho (CPF XXX.093.926-XX); Diogo Souza Franco Alves de Azevedo (CPF XXX.978.614-XX); Eduardo Moraes Ellwanger (CPF XXX.288.000-XX); Márcio Odon Silvares da Silva (CPF XXX.869.707-XX); Marcos Antônio Vasconcelos (CPF XXX.112.803-XX); Nilo Rodrigues de Magalhães Junior (CPF XXX.530.186-XX); Noray e Silva (CPF XXX.322.668-XX) e Orlando Cavalcante Teixeira Junior (CPF XXX.578.803-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.